Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-87.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. EXTINÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA AUTORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu/reconvinte contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para “condenar o segundo réu a pagar à autora o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 72704851) e improcedentes os pedidos reconvencionais.
2. O Agravo de Instrumento n. 0724607-06.2019.8.07.0000, anteriormente interposto pela autora/apelada contra a decisão que indeferiu a tutela provisória, foi conhecido e desprovido por esta 7a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1238316.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o apelo não deve ser conhecido por suposta ausência de interesse recursal; e (ii) verificar se é viável o acolhimento dos pedidos reconvencionais, consubstanciados na pretensão de compelir a autora/apelada a devolver, após a extinção de contrato de cessão de direitos de imóvel, valores e notas promissórias supostamente recebidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É útil, necessário e adequado, à luz do art. 17 do CPC, o apelo aviado pelo réu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que a autora/apelada deva qualquer valor após a extinção do negócio jurídico de cessão de direitos firmado entre as partes. Não há elementos suficientemente aptos para apontar que as notas promissórias emitidas por ocasião do contrato de cessão de direitos estejam em posse da autora/apelada, o que afasta a possibilidade de que esta seja compelida a devolver esses títulos de crédito.
6. O contrato de cessão de direito não previu que o veículo “IMP VW, modelo POLO CLAS 1.8 MI, ano de fabricação 1997, placas CIR 7500” (ID 72704700) integraria a contratação. A autoridade de trânsito (Detran-DF) apontou, em ofício de ID 72704785, que o reportado automóvel está registrado em nome de terceiros e não há elementos suficientes para apontar que esse bem tenha, em algum momento, sido de propriedade ou posse da autora/apelada e de seu ex-marido, tampouco que estes tenham se comprometido a transferir sua titularidade ao réu/apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecido e desprovido.